Tribunal: STF
Processo: Ext 1707
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
O presente feito já possui acórdão transitado em julgado que deferiu o pedido de extradição, ficando a entrega condicionada ao cumprimento da pena do extraditando no Brasil, nos termos que já destaquei em despacho anterior.



     Ofício do Ministério da Justiça e da Segurança Pública atestou que “o nacional uruguaio CÉSAR JESUS DE MELLO SOSA não se encontra apto a ser extraditado”, por possuir pendência junto ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Santana do Livramento/RS sob o nome “CARLOS EDUARDO SILVA DE MELLO” (documento eletrônico 114).



    Tendo em vista a ausência de resposta do Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Santana do Livramento/RS acerca do cumprimento da pena (doc. eletrônico 123), determinei, em 20/9/2023, que se aguardassem os autos na Secretaria Judiciária pelo prazo de 6 (seis) meses.



    Não houve movimentação processual desde essa data.



    É o sucinto relatório.



    De plano, verifica-se que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal se encontra exaurida no presente caso. 



    Nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o “extraditando permanecerá na prisão, à disposição do Tribunal, até o julgamento final” (RISTF, art. 213). 



    Após a autorização de entrega do extraditando, portanto, encerra-se a competência do STF, com o consequente arquivamento do feito.



    Posto isso, reforço a determinação de arquivamento processual, com a baixa dos autos juntamente com a PPE 1006, apensa ao feito, nos termos já consignados no acórdão que deferiu a extradição.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator